Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721833-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA AGRAVADO: RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, GILBERTO ZELAYA JUNIOR, MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos do processo no 0723815-83.2018.8.07.0001, que determinou a suspensão do inventário até julgamento final das ações de exigir contas no 0704450-67.2023.8.07.0001 e no 0713217-94.2023.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada: “Em petição de ID 184317456, o inventariante apresentou petição por meio da qual: a) prestou contas quanto à reforma do imóvel situado do Vale do Amanhecer - alvará de ID 179220476; b) apresentou "laudo técnico estrutural da edificação", requerendo a realização de nova obra no imóvel; c) pugnou pela transferência de valores depositados em contas e investimentos de titularidade do inventariado junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para conta judicial vinculada ao feito; d) requereu a colação de doações recebidas pela herdeira Agla Peixoto da Silva Zelaya nos valores de R$ 350.000,00 e R$ 747.661,18; e) pleiteou a inclusão do imóvel situado na SQN 114, bloco C, apartamento 203 na presente partilha e consequente administração do imóvel pelo inventariante; f) requereu a prestação de contas da viúva quanto aos valores recebidos a título de aluguel do imóvel acima referido, manifestando-se pela compensação no quinhão da meeira ao final da partilha. No ID 214881593, decisão que intimou as partes para manifestação acerca dos pleitos formulados pelo inventariante e após deliberar acerca da prestação de contas, remoção de inventariante e colação, determinou a intimação do inventariante para apresentar as últimas declarações e esboço de partilha. Intimados a se manifestar, os herdeiros e a meeira anuíram com as contas prestadas pelo inventariante e se manifestaram favoráveis aos pedidos de transferência dos valores depositados junto ao BB e à CEF para conta judicial e a inclusão do imóvel situado na SQN aos bens do espólio. Quanto às obras no imóvel do Vale do Amanhecer, foram uníssonos na manifestação contrária ao pedido (IDs 215465544, 216670915 e 216716005). No que respeita à colação dos valores supostamente doados à Agla Peixoto da Silva Zelaya, a herdeira em questão manifestou-se no ID 216670915. Na oportunidade, ao tempo em que concordou com o pedido quanto ao valor de R$ 350.000,00, afirmou que a quantia de R$ 747.661,18 constou erroneamente como doação na declaração de imposto de renda do espólio, tratando-se, segundo pontuado, de VGBL contratado pelo falecido em seu favor. Esclareceu que o recebimento da quantia data de período posterior ao óbito, o que, por si só, afastaria tratar-se de doação do genitor. No ID 217404437, o inventariante reiterou o pedido de realização de obras no imóvel do Vale do Amanhecer e colação de todos os valores recebidos pela herdeira Agla. Em petição de ID 218241550, ao argumento de propositura de ações de prestação de contas/exigir contas e sonegados, o inventariante requereu a suspensão do presente feito até a finalização dos incidentes. No ID 222449936, a meeira informou ter chegado ao seu conhecimento a locação dos imóveis situados na Segunda Avenida, bloco 680, casa 3; Terceira Avenida, lote 1420-A, apartamento 201 e apartamento 202, todos no Núcleo Bandeirante-DF e requereu a intimação do inventariante para os devidos esclarecimentos e prestação de contas. Os herdeiros Ramon Albuquerque Zelaya, Vanessa Machado Zelaya Elysee e Gilberto Zelaya Júnior manifestaram-se no ID 223431208, oportunidade em que pugnaram pela intimação do inventariante para prestação de contas, incluindo os imóveis situados na cidade satélite do Núcleo Bandeirante, e apresentação das últimas declarações e esboço de partilha. Em decisão de ID 225343125, restaram as partes intimadas a se manifestarem sobre as petições e documentos juntados após a decisão de ID 225343125. No ID 226127852, a meeira formulou pedido de remoção do inventariante. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, advirto às partes que a intensa beligerância e peticionamento constante nos autos somente tumultua o andamento processual e atrasa a partilha dos bens. Rogo aos procuradores, por oportuno, que cooperem para que seus clientes cheguem a um acordo, não fomentando as desavenças que, muitas vezes, emperram uma entrega mais célere da prestação jurisdicional, sendo as partes os únicos prejudicados na demora da partilha. Feitas as necessárias considerações, passo à analise dos pedidos. 1. Das contas prestadas pelo inventariante Pelo que dos autos constam e considerando a manifestação dos demais herdeiros e da meeira, julgo boas as contas prestadas pelo inventariante quanto à reforma do imóvel situado do Vale do Amanhecer - alvará de ID 179220476. 2. Da reforma do imóvel situado no Vale do Amanhecer Diante da discordância manifestada pela meeira e demais herdeiros, indefiro o pedido de realização de obras no imóvel situado na Área Especial, no 01, bloco L, boces 01 a 21, Vale do Amanhecer, Planaltina-DF. Não obstante as alegações do inventariante, uma vez realizadas as obras emergenciais necessárias, as demais reformas dependem do consentimento dos demais herdeiros e da meeira, o que não se verifica. Nos termos do art. 1.791, § único do Código Civil, "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e pose da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio". 3. Da colação Segundo consta em declaração de imposto de renda anexada aos autos, no ano-calendário 2015, exercício 2016, houve doação do inventariado em favor da herdeira Agla Peixoto da Silva Zelaya no valor de R$ 350.000,00 (ID 167796960, página 4) e no ano-calendário 2017, exercício 2018, outra doação no valor de R$ 747.661,18 em favor da mesma herdeira (ID 167796961, página 2). Alega a herdeira que o valor recebido em 2015, R$ 350.000,00, realmente consistiu em doação e justifica com o argumento de tratar-se de liberalidade da parte disponível da herança. No entanto, a quantia de R$ 747.661,18, recebida em 2017, de acordo com Agla, refere-se, na verdade, ao resgate de um seguro VGBL que, equivocadamente, foi declarado no Imposto de Renda do falecido (ID 171947310). Em decisão proferida no ID 174276075, restou consignado que para ilidir a colação, a herdeira Agla Peixoto da Silva Zelaya deveria comprovar a alegação de que parte do valor declarado como doação consistiu em resgate de VGBL contratado pelo inventariado em seu benefício. Na oportunidade, ressaltou-se, ainda, que para a dispensa da colação, necessário seria a expressa indicação de que a doação saiu da parte disponível da herança. No ID 216670915, petição da herdeira Agla, na qual manifesta concordância com a colação do valor de R$ 350.000,00 - com incidência de correção da data da liberalidade até a data da abertura da sucessão -, mediante desconto em seu quinhão. No que respeita à quantia de R$ 747.661,18, reiterou a alegação de tratar-se de VGBL contratado pelo de cujus equivocadamente declarado como doação no IR. Na oportunidade, no intuito de comprovar o alegado, anexou documentos aos IDs 216670937 a 216673663: no ID 216670937, documento a demonstrar que Gilberto Chaves Zelaya, inventariado, contratou Plano Brasilprev GVBL em favor de Agla Peixoto da Silva Zelaya; no ID 216670942, extrato da conta da conta corrente da herdeira em questão, no qual verifica-se dois lançamentos no dia 22/12/2017, ambos com a nomenclatura Brasilprev, o primeiro no valor de R$ 685.000,00 e o segundo de R$ 62.661,18, totalizando R$ 747.661,18; no ID 216673659, correspondência enviada pela Brasilprev, na qual declara-se o pagamento do saldo VGBL, no dia 22/12/2017, em razão do falecimento do de cujus, no valor nominal de R$ 685.000,00 e R$ 62.661,18 de rendimentos. Compulsando atentamente a documentação colacionada aos autos, entendo que devidamente demonstrado que o montante de R$ 747.661,18 refere-se ao saldo de previdência privada do tipo VGBL, cuja transmissão se deu após o falecimento do instituidor e em razão de sua natureza contratual, tal montante não integra o acervo hereditário, mas constitui direito autônomo da beneficiária. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os valores oriundos de planos VGBL possuem natureza de seguro e não de herança, estando excluídos da colação e da partilha. Dessa forma, determino a colação apenas do valor de R$ 350.000,00, corrigido da data da doação até a abertura da sucessão, mediante desconto no quinhão da herdeira Agla Peixoto da Silva Zelaya. 4. Da suspensão do feito Observa-se que tramitam de forma incidental ao presente feito as seguintes ações: a) ação de prestação de contas proposta pela meeira, Nair Peixoto da Silva Zelaya, relativa ao período de 16/08/2018 a 05/09/2022, quando exerceu a inventariança - autos no 0704450-67.2023.8.07.0001; b) ação de exigir contas proposta pelo inventariante, Marcus Albuquerque Zelaya, em face dos herdeiros Ramon Albuquerque Zelaya e Vanessa Machado Zelaya Elysee, relativamente ao período em que administraram, respectivamente, os imóveis localizados na Terceira Avenida, bloco 1420 A, apartamento 202, e na Segunda Avenida, Bloco 680, casa 03, ambos no Núcleo Bandeirante - autos no 0713217-94.2023.8.07.0001. Tais ações são prejudiciais ao presente inventário, uma vez que podem resultar na obrigação de restituição de valores ao espólio, impactando a partilha. Dessa forma, suspendo, por ora, a determinação de apresentação do esboço de partilha. Aguarde-se pelo prazo de 90 dias. Decorrido, intime-se o inventariante a prestar informações sobre o andamento dos incidentes. 5. À secretaria para consulta SISBAJUD acerca dos valores que se encontram em depósito na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, conforme noticiado pelo inventariante na petição de ID 184317456. Caso não verificado saldo, expeça-se ofício aos estabelecimentos bancários requisitando esclarecimentos, instruindo o documento com os IDs 184317456, páginas 2/4, 184317463, 184317465 e 184317466. 6. Defiro a inclusão do imóvel situado na SQN 114, bloco C, apartamento 203 na presente partilha e determino a entrega das chaves ao inventariante. Na hipótese do imóvel encontrar-se locado, devem ser repassadas ao inventariante as informações sobre a empresa administradora, com posterior juntada aos autos de eventual contrato de locação. Esclareço que os alugueis devem ser depositados integralmente em Juízo. Prazo: 15 dias. 7. Intime-se Marcus de Albuquerque Zelaya para instruir o feito com os contratos de locação dos imóveis situados no Núcleo Bandeirante. No que respeita à prestação de contas dos valores recebidos à titulo de locação, deve ser feita no incidente apartado já proposto pelo inventariante. Prazo: 15 dias. I.” Embargos de declaração rejeitado (ID 235057771 da origem). A agravante sustenta que “tal circunstância, per se, não encerra situação de prejudicialidade externa” e que “eventual apuração de saldo credor em favor do espólio [...] poderá ser objeto de compensação entre os sucessores ou de sobrepartilha”. Aduz, ainda, que “o feito se arrasta desde 2018 e que o inventariante transformou o inventário em uma infindável prestação de contas mensais”, defendendo que a suspensão do feito ofende os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para afastar a ordem de suspensão do inventário. Preparo no ID 72425645. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, embora relevantes os argumentos da agravante quanto a ausência de prejudicialidade externa, por outro lado, não se verifica, neste momento incipiente, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão recorrida apenas suspendeu temporariamente o andamento do inventário, sem extinguir ou inviabilizar a sua conclusão. Ademais, não há elementos concretos que demonstrem risco de perecimento de direito ou frustração da partilha em razão da suspensão determinada, tampouco urgência que justifique a excepcional medida liminar. A questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado, sobretudo, considerando que se trata de recurso de tramitação célere. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator